Tribunal: TJMT
Processo: 8012358-08.2015.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Recurso Inominado no 8012358-08.2015.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrentes: INGRID SCHRODER e CIRIA TEREZINHA SCHRODER.
Recorrido: ARI MARCANTE.
Data do Julgamento: 14/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - PENHORA ON LINE - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBA SALARIAL E DE APOSENTADORIA – NÃO DEMONSTRADA – IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA – BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
2. Cabe as recorrentes o ônus de comprovar a natureza do provento de aposentadoria e salarial dos valores bloqueados, respectivamente, bem como a sua impenhorabilidade.
3. In casu, as constrições recaíram sobre contas bancárias, nas quais são realizadas diversas movimentações, o que desvirtua a finalidade de conta salário, portanto, inexistindo prova inequívoca de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza de benefício previdenciário e salarial, devendo ser mantidas as constrições efetuadas.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012358-08.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARI MARCANTE - CPF: 347.664.309-30 (RECORRENTE), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO), INGRID SCHRODER - CPF: 024.049.469-51 (RECORRIDO), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), CIRIA TEREZINHA SCHRODER - CPF: 608.028.809-59 (RECORRIDO), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023